Tribunal: TJSP
Processo: 1015507-49.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - Alegação de avaria de carga da segurada da autora durante a importação - Ausência de prova segura de que a mercadoria importada tenha sido danificada durante o transporte realizado pela ré - Conhecimento de transporte de carga o qual registra como destino o Aeroporto de Guarulhos - Avaria de carga por molhadura, constatada entre o transporte rodoviário

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - Alegação de avaria de carga da segurada da autora durante a importação - Ausência de prova segura de que a mercadoria importada tenha sido danificada durante o transporte realizado pela ré - Conhecimento de transporte de carga o qual registra como destino o Aeroporto de Guarulhos - Avaria de carga por molhadura, constatada entre o transporte rodoviário de Guarulhos a Florianópolis - Cabia a autora provar que a requerida, responsável pelo transporte aéreo, também realizou o transporte terrestre da mercadoria, entre o aeroporto de Guarulhos e o Aeroporto de Florianópolis, do qual não se desincumbiu - Improcedência da ação bem reconhecida - Prejudicada a lide secundária, responde a denunciante pelos honorários da denunciada, nos termos do artigo 129, do CPC "Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado" - Recursos desprovidos, majorados os honorários devidos pela autora em favor da ré para 15% do valor da causa e, aumentados os honorários devidos pela ré-denunciante em favor da denunciada em mais 5%, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.